Tribunal: STJ
Processo: 5020480-22.2024.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2216884 - RS(2025/0203965-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ROBERTO
BERTHOLDO
ADVOCACIA
SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADOS
: ROBERTO BERTHOLDO - PR013316
DANIEL ROMANIUK PINHEIRO LIMA - PR046285
RODRIGO COSTA YEHIA CASTRO - MG177957
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA.
1. A recorrente não apresenta fundamentação idônea capaz de
infirmar os fundamentos adotados pela Corte de origem, porquanto
ausente comando suficiente no dispositivo apontado para alterar
a conclusão do julgado recorrido, incidindo no caso o óbice da
Súmula 284 do STF.
2. A falta de impugnação de todos os fundamentos em que se
apoia o acórdão recorrido tem por consequência a incidência, por
analogia, da Súmula 283 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54914290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: bbe517cd-231e-4090-b1c4-2f1bad5c309e

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: bbe517cd-231e-4090-b1c4-2f1bad5c309e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2216884 - RS (2025/0203965-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ROBERTO
BERTHOLDO
ADVOCACIA
SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADOS
: ROBERTO BERTHOLDO - PR013316

DANIEL ROMANIUK PINHEIRO LIMA - PR046285

RODRIGO COSTA YEHIA CASTRO - MG177957
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO
RECURSAL. DEFICIÊNCIA.
1. A recorrente não apresenta fundamentação idônea capaz de
infirmar os fundamentos adotados pela Corte de origem, porquanto
ausente comando suficiente no dispositivo apontado para alterar
a conclusão do julgado recorrido, incidindo no caso o óbice da
Súmula 284 do STF.
2. A falta de impugnação de todos os fundamentos em que se apoia o
acórdão recorrido tem por consequência a incidência, por analogia,
da Súmula 283 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ROBERTO BERTHOLDO
ADVOCACIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra decisão de minha
lavra, em que não conheci do recurso especial, considerando a incidência das Súmulas 283
e 284 do STF (e-STJ fls. 119/122).
A agravante sustenta, em resumo, que houve impugnação direta e
específica dos fundamentos do acórdão recorrido, além de não existir deficiência de
fundamentação.
Documento eletrônico VDA53153068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 08:12:41
Código de Controle do Documento: 5a2feae1-aa9e-4f31-b62d-c2337093d88a

No mais, discorre sobre o mérito, alegando que a competência em
execuções fiscais não pode ser objeto de conveniência administrativa, visto que se trata de
matéria de ordem pública.
Decorrido o prazo legal, a agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
A irresignação recursal não merece prosperar.
Como registrado no julgado ora combatido, cuida-se, na origem, de
agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.
O Tribunal Regional negou provimento ao recurso, nos seguintes
termos (e-STJ fls. 37/39):
MÉRITO
A decisão liminar (e2) neste agravo de instrumento resolveu suficientemente a
matéria recursal:
Competência
O
do CPC dispõe que Obedecidos os limites estabelecidos pela
art. 44
Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste
Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e,
ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados. Já o § 5o do
do
art. 46
CPC estabelece que A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu,
no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado.
A Res. 257/2022 deste Tribunal Regional Federal da Quarta Região instituiu
regime de auxílio à Seção Judiciária de Santa Catarina nos processos de
execução fiscal, a ser prestado por unidades das Seções Judiciárias do Paraná e
do Rio Grande do Sul. Para alcançar esse efeito foram constituídas catorze
Unidades de Apoio em Execução Fiscal (UAE Fs). A al. m do inc. II do
o da
art. 1
referida resolução atribuiu à Quarta Vara Federal de Santa Maria o auxílio à
Décima Terceira Unidade de Apoio em Execução Fiscal de Santa Catarina.
A execução fiscal de origem foi distribuída em 19jun.2023 ao Juízo da Quinta
Vara Federal de Blumenau, por dependência induzida pela execução fiscal
50139765020234047205. No mesmo dia o processo foi redistribuído por sorteio
à Décima Terceira Unidade de Apoio em Execução Fiscal de Santa Catarina,
seguindo ao Juízo da Quarta Vara Federal de Santa Maria para auxílio. A Res.
257/2022 do Tribunal Regional Federal da Quarta Região não altera a regra de
competência do CPC, mas apenas dispõe, nos limites reservados às normas de
organização judiciária, sobre o auxílio nas execuções fiscais, visando distribuir
de forma mais adequada a carga de trabalho de juízes e servidores, tendo por
base a eficiência na execução das atividades jurisdicionais. Não se está diante de
Documento eletrônico VDA53153068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 08:12:41
Código de Controle do Documento: 5a2feae1-aa9e-4f31-b62d-c2337093d88a

criação ou alteração de regras processuais de competência, violação do princípio
do juiz natural ou mesmo tribunal de exceção. O processo tramita sob a forma
digital (eletrônica), facilmente acessível à agravante, eliminando qualquer
obstáculo que se pudesse interpor a sua defesa. Os atos que demandem ação
física serão praticados necessariamente no âmbito territorial do Juízo da Quinta
Vara Federal de Blumenau ou em outro lugar, a depender da natureza dos atos.
Não há prova do direito alegado.
Citação por edital A comunicação processual por edital pressupõe o esgotamento
dos meios para a localização do devedor, como indicado na Súmula 414 do
Superior Tribunal de Justiça: [A] citação por edital na execução fiscal é cabível
quando frustradas as demais modalidades. Assim já resolveu a Primeira Turma
desta Corte: [...]
Neste caso houve duas tentativas de citação da executada fiscal no endereço
indicado pela agravante no cabeçalho da petição inicial deste recurso, por carta e
por oficial de justiça, ambas infrutíferas (e8d1 e e15d1 na origem). Como
destacado na decisão agravada, em relação à citação por Oficial de Justiça, a
discrepância de numeração no local foi certificada e constatada pelo executor do
mandado quando da realização da diligência, verificando que aquele era de fato o
endereço que deveria ser diligenciado: "Em consulta a planta cadastral da
Prefeitura Municipal de Itajaí, constatou-se que tal empreendimento possui o
número de 1230, sendo que anteriormente havia uma edificação no local, a qual
foi demolida para construção do referido empreendimento."(evento 15, CERT1).
Frustradas as tentativas de citação por carta pelo correio e por Oficial de Justiça,
é valida a citação por edital. Não há prova do direito alegado. Ausentes novos
elementos de fato ou de direito, a decisão que resolveu o pedido de liminar deve
ser mantida.
[...]
Pelo exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.
Conforme assentado na decisão agravada, a Corte de origem concluiu
que a Resolução n. 257/2022 não altera as regras legais de competência, limitando-se a
organizar o auxílio entre varas federais para fins administrativos. Esclarece que tal medida
respeita os limites da fixação da competência do juízo designado para a causa, conforme
estabelecido no art. 96, inciso I, alínea “a” Constituição Federal, o qual confere aos
tribunais o poder regulamentar para dispor sobre a sua organização judiciária.
Reforça, ainda, que "o art. 44 do CPC dispõe que obedecidos os
limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas
previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e,
ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados"(e-STJ fl. 38).
Observa-se, nas razões do apelo especial, que a parte recorrente não
apresenta fundamentação idônea capaz de infirmar os fundamentos adotados pela Corte de
Documento eletrônico VDA53153068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 08:12:41
Código de Controle do Documento: 5a2feae1-aa9e-4f31-b62d-c2337093d88a

origem, porquanto ausente comando suficiente no dispositivo apontado para alterar a
mencionada conclusão, incidindo no caso o óbice da Súmula 284 do STF.
Quanto ao mais, a parte recorrente deixa de impugnar, nas razões
recursais, o fundamento do acórdão recorrido relativo ao
do CPC, que prevê a
art. 44
observância das normas de organização judiciária, editadas pelos Tribunais, e embasa a
aplicação do disposto na Resolução n. 257/2022 do TRF da 4a Região.
Como se sabe, a falta de impugnação de todos os fundamentos em
que se apoia o acórdão recorrido tem por consequência a incidência, por analogia, da
Súmula 283 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não abrange todos eles."
Por fim, cabe destacar que "o não conhecimento do especial pelo
conduto da alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do
alegado dissídio pretoriano" (AgInt no
Rel. Ministro SÉRGIO
REsp 1.601.154/PR,
KUKINA, Primeira Turma, julgado em
DJe
.
27/02/2018,
06/04/2018)
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não considerar manifestamente inadmissível ou improcedente o presente
CPC/2015
recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53153068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 08:12:41
Código de Controle do Documento: 5a2feae1-aa9e-4f31-b62d-c2337093d88a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.216.884 / RS
Número Registro: 2025/0203965-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50139947120234047205 50204802220244040000 50359263320234047200
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROBERTO BERTHOLDO ADVOCACIA SOCIEDADE INDIVIDUAL
DE ADVOCACIA
ADVOGADOS
: ROBERTO BERTHOLDO - PR013316
DANIEL ROMANIUK PINHEIRO LIMA - PR046285
RODRIGO COSTA YEHIA CASTRO - MG177957
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROBERTO BERTHOLDO ADVOCACIA SOCIEDADE INDIVIDUAL
DE ADVOCACIA
ADVOGADOS : ROBERTO BERTHOLDO - PR013316
DANIEL ROMANIUK PINHEIRO LIMA - PR046285
RODRIGO COSTA YEHIA CASTRO - MG177957
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54843780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:55
Código de Controle do Documento: 82a98688-d59f-4948-8905-b5a8e995c26b

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:55
Código de Controle do Documento: 82a98688-d59f-4948-8905-b5a8e995c26b